Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022852-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), LAYLA MUSSA NADAF - CPF: 035.248.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), ALVARO TAVARES DE MELO FILHO - CPF: 160.301.171-49 (AGRAVADO), JAMIL BOUTROS NADAF - CPF: 002.150.901-87 (AGRAVADO), RAFAEL ROBERTO CILTO - CPF: 312.638.928-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022852-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, JAMIL BOUTROS NADAF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE FRAUDE AO CREDOR – DOAÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DA SUA CITAÇÃO – ATO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – FRAUDE E SIMULAÇÃO – CAUSAS DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PREJUDICADO
.

A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração
(AgInt no REsp 1381447/SC).

Apesar de o CC de 1916 se referir a prazo prescricional, seu art.
178, § 9º, V, "b", tinha natureza
decadencial, uma vez que, decorridos 4 anos sem que discutissem a anulabilidade do ato ou contrato, impunha-se a convalidação.

O registro na matrícula do imóvel dá conhecimento
erga omnes
da doação. Se realizado esse ato na égide do CC de 1916, o prazo para eventuais questionamentos sobre a sua eficácia em razão de suposta simulação ou fraude ao credor é decadencial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022852-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, JAMIL BOUTROS NADAF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022852-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à doação do imóvel com matrícula n. 78.748, 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá/MT.

O agravante argui que ajuizou o feito em 24-6-1998 com o objetivo de receber R$334.059.34 relativos à confissão de dívida firmada com os agravados em 31-10-1995.

Aduz que em 17-7-1998 um deles (Álvaro) nomeou bens à penhora, enquanto o outro (Jamil, já falecido) ocultou-se diversas vezes, até que em 8-11-2001 foi deferida a citação por edital.

Afirma que em 16-4-2002 este último e sua esposa doaram o imóvel ao filho por R$ 9.796,80, que, por sua vez, o doou para seus filhos (netos de Jamil) por R$ 15.000,00.

Argumenta que a doação ocorreu depois de proposta a Execução e implicou na

insolvência do devedor.

Acrescenta que, embora ele não tenha sido citado, sabia do ajuizamento do feito, mesmo porque Álvaro (agravado) era seu genro.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 65762992).

Na contraminuta foi alegada a prescrição no tocante à fraude à execução e a nulidade do negócio jurídico por simulação, pois à época vigia o CC de 1916 que prevê no art. 178, §9º, V, alínea b, o prazo de 4 anos.

O agravante se manifestou a esse respeito no id nº 76590959.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022852-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, JAMIL BOUTROS NADAF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DECADÊNCIA DO DIREITO DE DISCUTIR EVENTUAL FRAUDE COM RELAÇÃO À DOAÇÃO DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O Nº 78.748.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 24/06/1998 contra os ora agravados. Um deles (Álvaro) foi citado em 29/07/1998 (id nº 21636161, pág. 4, da origem) e o outro (Jamil) em 28/08/2002, por edital (id nº 21636192, pág. 1, 1º grau), tendo comparecido nos autos em 07/10/2004 (id nº 21636194, pág. 1, 1º grau).

Em 17/08/2020 o agravante alegou fraude à execução em virtude da doação do imóvel com matrícula n. 78.748 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá-MT, realizada em
18/04/2002
pelo executado Jamil ao seu filho Pedro Jamil Nadaf (id nº 21636167, pág. 1), que posteriormente, em 05/12/2012,o doou aos seus filhos.

Diz que a transferência de patrimônio ocorreu 4 anos após a propositura da lide e por isso suscitou a ineficácia das doações averbadas em 16/04/2002 e em 05/12/2002.

O juízo
a quo
afastou essa arguição sob o fundamento de que a doação deu-se antes da ciência da parte sobre a Ação, pois na época ainda não havia sido citada.

O agravante assinala
que, independentemente da citação, ele tinha conhecimento da demanda, até porque Álvaro (também executado) era seu genro e já havia sido citado.
Ressalta que
a doação reduziu o devedor à insolvência.

Na contraminuta foi suscitada a prescrição no tocante à fraude à execução e a nulidade do negócio jurídico por simulação, pois à época vigia o CC de 1916 que no art. 178, §9º, V, alínea b, estabelecia o prazo de 4 anos.

E mais, que o negócio jurídico é anulável e não nulo. A esse respeito, o agravante destaca no id n. 76590959 que tomou conhecimento do fato apenas na vigência do Código Civil de 2002 e que, portanto, deveria ser aplicado o seu art. 169, que enuncia a não convalidação de atos nulos com o tempo.

Como já mencionado, a doação ora questionada foi em 18/04/2002, momento em que ainda estava em vigor o Código Civil de 2002.

Logo, no caso concreto incidem as suas disposições, por força do princípio
tempus regict actum
. E nele a simulação tratava-se de defeito do negócio jurídico que poderia levar à sua anulação e não à nulidade como impõe hoje, o art. 167 do CC/2002.

Segundo Humberto Theodoro Junior, “
a aplicação dessa regra ao caso da simulação, que passou de causa de anulação (no Código de 1916) para causa de nulidade (no atual), faz com que os negócios simulados ajustados antes da vigência da lei nova continuem sendo tratados como anuláveis e sujeitos ao prazo decadencial fixado pelo Código anterior. A mácula da nulidade somente incidirá sobre os que se formarem após a entrada em vigor do Código de 2002”.
(THEODORO JÚNIOR. Humberto. Comentários ao novo Código Civil: volume III, tomo I – livro III. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 514/515).

No mais, o CC de 1916 instituía que a pretensão de anulação dos contratos em caso de simulação ou fraude prescreveria em quatro anos, contados da data em que se realizou o ato ou o contrato. A propósito:

Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

(...)

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

(...)

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

No entanto, segundo a jurisprudência, apesar de o CC de 1916 fazer menção a prazo prescricional, sua natureza era decadencial, pois

se cuidava de ato anulável que, decorridos 4 anos sem discussão a seu respeito, seria convalidado. Por conseguinte, a contagem desse período se dava a partir da sua efetivação - no caso, o registro da doação na matrícula do imóvel, momento em que deu-se ciência
erga omnes
sobre ele.

O ministro Luis Felipe Salomão anotou

no REsp

1401234 que
“
O sistema civil brasileiro de
1916,
como é amplamente sabido, não tratou com muito esmero dos institutos da prescrição e da decadência, atribuindo prazos ditos prescricionais a direitos potestativos, sujeitos evidentemente à decadência. Colhem-se como exemplos dessa erronia o pedido de anulação de casamento (art. 178, § 1º e § 4º, II, § 5º, I e II), a ação para se contestar a paternidade de filho (art. 178, § 3º), a ação para revogar
doação
(art. 178, § 6º, I), ação do adotado para se desligar da adoção (art. 178, § 6º, XIII),
ação para anulação de contratos em razão de vício de vontade (art. 178, § 9º, inciso V
)”.

Nesse sentido:

Por meio de seus precedentes, este Tribunal Superior, em caso como o dos autos, firmou-se no sentido de que o prazo
decadencial
tem seu termo inicial na data do registro público do título aquisitivo.

O eminente ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, na relatoria do REsp 36.035/SO, julgado pela Quarta Turma, com esteio na doutrina de Washington de Barros e na de Pontes de Miranda - que ministra a lição de que o instrumento particular somente tem efeitos em relação a terceiros depois de registrado -, consolidou em sua fundamentação:

A norma do artigo 178 do Código Civil não pode, como se vê, ser considerada fora do sistema a que pertence. Assim, para efeito de definir-se o termo a quo do prazo quadrienal para propositura da ação há de considerar-se a data em que o imóvel teve seu registro imobiliário, já que o objetivo precípuo deste é emprestar validade erga omnes aos atos que lhe são levados a registro.

Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA.
FRAUDE
NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.

INVALIDAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL (ART. 178, PAR. 9., V, B, , CC). TERMO A QUO DE FLUÊNCIA. DATA DO REGISTRO DO TITULO AQUISITIVO NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. RECURSO ACOLHIDO.

- A PAR DA DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO PRAZO QUADRIENAL PREVISTO NO ART. 178, PAR. 9., V, B, CC, SE PRESCRICIONAL OU
DECADENCIAL,
IMPÕE-SE CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL DE SUA FLUÊNCIA, EM SE TRATANDO DE INVALIDAÇÃO DE BEM IMÓVEL POSTULADA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE
FRAUDE,
A DATA DO REGISTRO DO TITULO AQUISITIVO RESPECTIVO NO ASSENTO IMOBILIÁRIO.

(REsp 36.065/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 16/8/1994, DJ 10/10/1994, p. 27175) Nesse mesmo sentido, citem-se:

Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso Especial. Ação de conhecimento. Anulação de contrato de compra e venda de bem imóvel.Vício do consentimento. Prazo prescricional. Termo a quo.-
Em se tratando de ação pela qual se busca a anulação de contrato de compra e venda de bem imóvel por vício do consentimento, o prazo prescricional inicia-se da data do registro da respectiva escritura no cartório competente, e não de sua lavratura.
Precedentes.

[...] (AgRg no REsp 410.828/PR, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/9/2002, DJ 4/11/2002, p. 202)

DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA.
FRAUDE
NA
DOAÇÃO
DE IMÓVEIS. PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. CÓDIGO CIVIL, ART. 178, § 9º, V, "B". INTERPRETAÇÃO
.

I - Em se tratando de ação pauliana em que se postula a invalidação da
doação
de imóveis com base em alegação de
fraude,
o termo inicial do prazo de decadência conta-se da data do registro da respectiva escritura e não da lavratura
desta. Precedente do STJ.

II - Recurso especial não conhecido.

(REsp 118.051/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 8/6/2000, DJ 1/08/2000, p. 256)

AÇÃO PAULIANA.
FRAUDE
NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRAZO DO ART. 178, PARAGRAFO 9., INC. V, LETRA 'B', DO CÓDIGO DO CIVIL. TERMO A QUO DE FLUÊNCIA.

EM SE TRATANDO DE
FRAUDE
NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, O TERMO INICIAL DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 178, PARAGRAFO 9., N. V, 'B', DO CC, E A DATA DO REGISTRO DO TITULO AQUISITIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO.

PRECEDENTE DA EG. QUARTA TURMA - STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(REsp 14.797/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, julgado em 27/9/1994, DJ 7/11/1994, p. 30024)

Nesse passo, com base na jurisprudência deste Tribunal Superior, faz-se mister reformar o acórdão recorrido, para definir como dies a quo para o início da fluência do prazo
decadencial
a data em que o instrumento particular de compra e venda do imóvel veio a ser registrado -18/9/2003 -, e não a data em que o instrumento foi juntado aos autos. Em tendo sido a presente ação pauliana ajuizada em 10/11/2003, tem-se por não operada a decadência do direito. Ante todo o exposto, conheço do agravo, para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.Brasília, 23 de junho de 2015.

MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator. Ag 1307851. DJE em 03/08/2015.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 178, § 9º, V, "b", DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1381447/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE – PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL DO ART. 178, § 9º, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA EM QUE HERDEIRA MAIS NOVA ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – PUBLICIDADE DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E PRODUÇÃO DE EFEITOS ERGA OMNES – PRESCRIÇÃO HÁ MUITO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração.”
(STJ - AgInt no REsp 1381447/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018). 2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional corresponde à data em que a herdeira mais nova atingiu a maioridade civil, de um lado, porque a prescrição não corre contra incapazes, por outro lado
, porque o registro da Escritura Pública tornou o ato público e produziu efeitos erga omnes
. (N.U
0006525-81.2015.8.11.0004
, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Por conseguinte, como a doação foi em 2002, a análise da arguição de invalidade do ato e sua consequente nulidade por suposta fraude ao credor formulada apenas em 2020 encontra-se obstada pela decadência.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela parte agravada e declaro a decadência da pretensão de anulação da doação do imóvel objeto da
matrícula n. 78.748, 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá/MT,
realizada em 2002. Com isso, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021